Tribunal: TJES
Processo: 5010830-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010830-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR MARETTA COURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO RECURSO QUE ATESTA
A NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil de 2015, agasalhando entendimento amplamente dominante na jurisprudência pátria – incluindo a do c. Superior Tribunal de Justiça por meio de verbete sumular –, passou a prever, em seu art. 99, § 3º, que se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência quando realizada por pessoa natural.

Caso concreto em que foi suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, notadamente porque o valor referente às custas representa praticamente o dobro da renda mensal comprovada pelos contracheques colacionados aos autos.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito como segue

Ao que se verifica, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita (id. 9336718) nos autos dos embargos à execução opostos pela parte ora agravante, sob o fundamento de que “
a renda mensal líquida da parte autora alcança o montante de mais de R$ 5.000,00, o que não demonstra estado de hipossuficiência de recursos
”.

Como já consignado na decisão que deferiu o pedido liminar recursal, o
caput

do art. 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação apenas às pessoas físicas, a teor do disposto no §3°, da mesma norma legal,

in verbis
:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Tal presunção, todavia, é relativa
(
iuris tantum
)
e pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente,
de modo que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

In casu
, vislumbro nos autos prova de que o agravante não possui condições de pagar as despesas processuais sem comprometer-lhe o sustendo.

Isso porque os Embargos à Execução opostos pela parte ora agravante apresenta como valor da causa o montante de R$ 853.274,00 (oitocentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e quatro reais), de modo que as custas processuais representam valor próximo a R$ 13.000,00 (treze mil reais), de acordo com o disposto no artigo 6º da Lei 9.974/2013, alterada pela Lei 10.178/2014.

Assim, considero ter sido suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso, notadamente porque o valor referente às custas representa praticamente o dobro da renda mensal comprovada pelos contracheques colacionados aos autos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
deferir,
em favor do agravante, o
benefício da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

DES
.
CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.